Tribunal: TJMT
Processo: 1019947-63.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019947-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LENIL DE SOUZA E SILVA - CPF: 229.837.161-04 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. DESCONTOS POSTERIORES E DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por suposta identidade com ação anterior que reconhecera a nulidade de contrato de cartão consignado e determinara a devolução em dobro de R$ 818,00. A autora alega que a presente demanda versa sobre novos descontos mensais em seu benefício previdenciário, em valores de R$ 1.150,00, R$ 44,29, R$ 200,00 e R$ 112,33, sem contrato válido que os ampare, distintos do débito discutido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre a presente ação e a anterior, a justificar a extinção do processo por coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração de coisa julgada exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

4.

Embora as partes coincidam, os descontos questionados nesta demanda são distintos e posteriores ao valor já declarado indevido em ação anterior, inexistindo identidade de causa de pedir e de pedidos.

5.

A decisão precedente limitou-se a anular contrato de cartão consignado e a determinar restituição de R$ 818,00, não abrangendo os novos débitos ora impugnados.

6.

A extinção do feito, portanto, carece de fundamento, devendo o processo prosseguir para instrução e julgamento do mérito quanto aos descontos atuais.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019947-63.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Lenil de Souza e Silva

Recorrida(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por suposta identidade com a ação de nº 1002159-36.2025.8.11.0002, que havia declarado a nulidade de contrato de cartão consignado e determinado a devolução em dobro de R$ 818,00.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, sustenta que os fatos aqui discutidos são distintos, pois a demanda anterior restringiu-se ao desconto único de R$ 818,00 vinculado a cartão consignado, enquanto a presente ação refere-se a outros débitos em valores diferentes, iniciados em momento posterior, de modo que não há identidade de causa de pedir nem de pedidos.

Na petição inicial, a autora afirma que tomou ciência de que descontos mensais vêm sendo efetuados diretamente em seu benefício previdenciário sem qualquer relação contratual válida. Relata que se dirigiu ao PROCON/MT e, em atendimento, relatou a existência de cinco empréstimos atribuídos ao seu CPF, com débitos mensais de R$ 1.150,00, R$ 44,29, R$ 200,00 e R$ 112,33, todos debitados de sua aposentadoria. Em pedido administrativo formulado por seus procuradores, solicitou ao banco reclamado cópia dos contratos, faturas, extratos da dívida, comprovantes de transferência e saldo devedor. A instituição, contudo, limitou-se a informar que não localizou os empréstimos mencionados, sem apresentar qualquer documento que justificasse os descontos. Menciona que tal resposta demonstra a inexistência de relação jurídica, configurando prática abusiva e cobrança indevida, e requer a suspensão imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e indenização por danos morais.

Pois bem.
Com razão a recorrente.

A tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC não se verifica. Embora as partes sejam as mesmas, os descontos impugnados agora são diversos, com valores de R$ 1.150,00, R$ 44,29, R$ 200,00 e R$ 112,33, todos posteriores e sem relação direta com o contrato já anulado na ação anterior.

A causa de pedir baseia-se em novos descontos e na ausência de comprovação de contratos referentes a esses débitos. A sentença recorrida, ao reconhecer coisa julgada, desconsiderou que a decisão anterior se limitou ao contrato do cartão consignado e ao valor de R$ 818,00, não abrangendo os débitos ora questionados.

Diante disso, a extinção do feito é insubsistente. O processo deve retornar à origem para regular instrução e julgamento do mérito quanto aos descontos específicos narrados na petição inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025